Tribunal: TJDFT
Processo: 0705428-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. HISTÓRICO DE INFRAÇÕES PENAIS. FORMULÁRIO DE RISCO. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.
1. O habeas corpus foi impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado da prática dos crimes de ameaça e embriaguez ao volante no contexto de violência doméstica, com fundamento na necessidade de resguardar a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.
2. A custódia cautelar está amparada na existência de materialidade delitiva e indícios de autoria, evidenciados pelos depoimentos da vítima e de policiais, bem como pela denúncia oferecida pelo Ministério Público.
3. A decisão impugnada demonstrou a gravidade concreta dos fatos, considerando-se o histórico de violência doméstica do paciente, suas múltiplas passagens criminais e atuação em delitos praticados com violência e grave ameaça, incluindo roubo majorado e lesão corporal.
4. O Formulário Nacional de Avaliação de Risco indicou a escalada progressiva de violência, com ameaças reiteradas de morte à vítima e seus familiares, perseguições, agressões físicas e uso abusivo de álcool e drogas, configurando cenário de risco iminente à integridade física da ofendida.
5. A reiteração criminosa do paciente, que retornou ao local dos fatos mesmo após intervenção policial, reforça a necessidade da segregação cautelar, pois evidencia desprezo às medidas protetivas e à atuação estatal.
6. A jurisprudência consolidada reconhece que a manutenção da prisão preventiva é legítima quando há indícios de habitualidade criminosa, histórico de violência doméstica e risco concreto de reincidência, tornando inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.
7. Ordem conhecida e denegada.